Tribunal: STF
Processo: HC 230201
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas Corpus. Estupro qualificado e Estupro de vulnerável. Nulidade processual. Ausência dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Liminar indeferida. 



1. Não cabe habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 



2. Hipótese de paciente acusado pelos crimes de estupro qualificado e estupro de vulnerável, em concurso material.



3 . A jurisprudência atual e consolidada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade no julgamento monocrático de habeas corpus, ou do respectivo recurso ordinário. Precedentes.



4. Ausência dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência. 



5.  Liminar indeferida.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC 138.573/PR. 



    2. A parte impetrante sustenta a flagrante ilegalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, que negou provimento ao recurso ordinário constitucional mediante decisão monocrática. Estes os principais argumentos da impetração: 



    [...] Através da decisão proferida às fls. 290-305 do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 138.573/PR (Ato Coator), o Excelentíssimo Ministro Messod Azulay Neto (Autoridade Coatora) monocraticamente negou provimento àquele recurso, tornando “sem efeitos a tutela provisória deferida à fl. 215”, pelo Ministro João Otávio de Noronha e, portanto, autorizando a retomada do feito originário. Assim, o RHC nº 138.573/PR não foi submetido ao imperioso julgamento colegiado, deixando de se oportunizar a realização de sustentação oral, em grave violação aos princípios da colegialidade, juiz natural, devido processo legal, ampla defesa e contraditório; em inaceitável carência de fundamentação; e em arrepio ao Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e à Lei nº 8.038/90. Constatada grave coação ilegal pelo equivocado julgamento monocrático do RHC, requer-se, liminarmente, o restabelecimento da liminar anteriormente concedida pelo STJ (fl. 215), determinando-se a imediata suspensão da Ação Penal nº 0002623-02.2019.8.16.0147 na origem, de modo que não se realize a Audiência de Instrução e Julgamento agendada para o dia 20 de julho de 2023, às 14 horas, antes do julgamento definitivo do mérito do presente remédio constitucional [...].



    3. Com esses argumentos, a defesa pugna pelo deferimento de liminar para “que seja restabelecida a liminar anteriormente concedida pelo STJ (fl. 215), determinando-se a imediata suspensão da Ação Penal nº 0002623- 02.2019.8.16.0147 na origem, de modo que não se realize a audiência agendada para o dia 20 de julho de 2023, às 14:00, antes do julgamento definitivo do mérito do presente remédio constitucional”. No mérito, pede a concessão da ordem para o fim de “se declarar a nulidade absoluta da decisão proferida às fls. 290-305 do RHC nº 138.573/PR, determinando-se que o recurso seja submetido ao imperioso julgamento colegiado”.



    4. Decido. 



    5. Feito esse relato da causa, passo ao exame do provimento cautelar requerido ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 13, VIII, c/c o art. 14, do RI/STF. 



    6. O poder geral de cautela é exercido num juízo preliminar em que devem ser examinadas, simultaneamente, a urgência da atuação jurisdicional e a plausibilidade jurídica do pedido. A tutela de urgência, portanto, deve ser concedida sempre que demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).



    7. No caso, não estão demonstradas a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e a urgência da decisão (periculum in mora), motivo pelo qual a liminar deve ser indeferida.



    8. Anoto que, inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal, em linha de princípio, examinar a questão de direito suscitada na impetração. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    9. A jurisprudência atual e consolidada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade no julgamento monocrático de habeas corpus, ou do respectivo recurso ordinário, “especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes” (HC 215.226-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 



    10. Não bastasse isso, e sem desmerecer os argumentos listados na petição inicial, não é possível infirmar de plano os fundamentos adotados pela autoridade impetrada para recusar as nulidades processuais arguidas pela defesa, conforme evidenciam as seguintes passagens: 



    [...] 



    No caso concreto, o Juízo a quo, diante da falta de estrutura e de profissional qualificado para a realização do depoimento especial da vítima, nos termos da Lei n° 13.431/17, determinou o ato por meio de perícia. 



    Como se observa, não apenas a situação das instalações locais e da falta de profissional habilitado (e o acórdão debateu muito bem a complexidade do ato nos dois aspectos) justificou a medida de optar-se por uma perícia, mas também o fato de existir normativa local disciplinando a possibilidade (Termo de Cooperação n° 098/2016, Ofício Circular n° 003/2019 e Ato Conjunto n° 09/2019). 



    Não obstante, a Defesa teve prévia ciência de tudo, apresentando quesitos e tendo estes devidamente respondidos. 



    Digno de nota que bem consignou o acórdão que a Defesa não se insurgiu em relação ao conteúdo do laudo e das respostas aos seus quesitos, tão somente questionando a forma da realização da perícia - o que acaba ensejando reconhecer a preclusão. 



    Ademais, acerca da tese de impossibilidade de participação dos sujeitos processuais durante a coleta da prova, isso se mostra superado pela apresentação prévia de quesitação e de oportunidade de manifestação em relação ao laudo e respostas aos quesitos - o que não ocorreu, segundo relatado no acórdão. 



    Ainda que assim não fosse, assente nesta Corte Superior que "A prova se destina ao magistrado, que pode indeferi-la, fundamentadamente, quando entender que é irrelevante, impertinente ou protelatória, nos termos do que dispõe o art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal" (AgRg no HC 663.307/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Des. Convocado do TRF 1ª Região, DJe de 31/8/2021). 



    Sobre o suposto prejuízo, não apenas consignado no acórdão que não foi demonstrado, mas igualmente não verificado nesta Corte Superior, tendo em vista o pleno acesso (com quesitação) da Defesa em todos os momentos. 



    Não há sequer notícia de quesitação complementar que tenha sido eventualmente apresentada pela Defesa, o que por si só já demonstra a falta de interesse em demais perguntas. 



    Necessário salientar que a jurisprudência desta Corte de Justiça há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal (HC 120759, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 13/11/2014). 



    Tais circunstâncias, somadas à falta de demonstração de prejuízo concreto pela Defesa, impedem o reconhecimento da nulidade arguida na situação vertente (HC 466.410/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 15/10/2018).



    Com efeito, destaca-se que a via estreita do habeas corpus (ou de seu recurso ordinário) não permite o aprofundado exame do acervo fático-probatório, única providência cabível para se afastar as conclusões a que chegaram as instâncias inferiores. 



    Desta feita, não há qualquer nulidade a ser coarctada. 



    No mais, acerca do pedido de trancamento da ação penal, trago novos trechos do voto-condutor do acórdão combatido (fls. 83-103): 



    "Da pretensão de trancamento da ação penal originária Extrai-se dos autos que o paciente está sendo processado pela prática, em tese, dos crimes de estupro qualificado e estupro de vulnerável, insculpidos nos artigos 213, § 1° e 217-A, ambos do Código Penal, constando da denúncia o seguinte registro (mov. 14.1 dos autos 2623-02.2019.8.16.0147): (...) Da leitura aos termos da peça, depreende-se que o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal foi satisfatoriamente atendido pelo Ministério Público, posto que trouxe a descrição do fato criminoso com suas peculiaridades, identificou o denunciado, classificou o crime e ainda logrou arrolar cinco testemunhas. A formatação, pois, está adequada, permitindo o ideal exercício do contraditório e da ampla defesa pelo réu. Não há se falar em inépcia formal da acusação, já que apta para os fins a que se destina. Neste particular, aliás, observa-se que, apesar de o Representante do Parquet ter, de fato, imputado ao paciente delitos que teriam ocorrido por longo decurso de tempo, esta circunstância não implica, por si só, em prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (...). Emerge claro, igualmente, que a imputação criminosa não se revela manifestamente descabida, posto que um juízo de valor contundente representaria ingresso no mérito da ação penal - inadmissível na estreita via do writ, conforme remansosa jurisprudência -, sem olvidar que a acusação não exige prova plena da culpabilidade. Não se ignora que o Habeas Corpus pode ser invocado para, excepcionalmente, obstar o andamento da ação penal nas hipóteses em que não há justa causa para a propositura (CPP, art. 648, inc. 1), mas a ausência dessa condição da ação deve ser cristalina. Receio dizer que essa assertiva não se enquadra ao cenário concreto. O marco inicial encontra-se amparado em firmes alicerces da justa causa, que se desdobra na materialidade dos delitos e nos indícios suficientes de autoria, satisfatoriamente identificados para legitimar, repise-se, o manejo da ação. Há lastro probatório bastante para a instauração do processo penal, do que resulta que também materialmente idônea é a denúncia. Destaca-se, neste particular, os relatórios de entrevista produzidos em sede antecipatória, cuja validade ora se ratificou. Na oportunidade, ambas as ofendidas narraram a prática dos ilícitos por parte do acusado [avô por afinidade]. Registrou-se no relatório de perícia realizado com a vítima I. C. (mov. 14.2- AP): (...) Além da citada prova [cuja nulidade fora arguida pelos impetrantes], também se verificam no processo originário outros elementos que dão esteio à denúncia ofertada pelo órgão acusatório. Do exame ao Inquérito Policial observa-se que diversas testemunhas ratificaram, em Delegacia de Policia, a versão de que o acusado teria abusado sexualmente das vitimas I. C. e I. R. C., destacando, neste sentido, os depoimentos da genitora, do tio e da avó das jovens. Além disso, fora acostado aos autos laudo psicológico produzido pela profissional que presta atendimento particular às ofendidas, dando conta de terem sofrido violência sexual. Todos estes documentos, por sua vez, estão digitalizados ao mov. 1.5-AP. Destarte, evidenciada está a justa causa para apresentação da denúncia criminal. É indubitável que com a instrução processual — na qual, pondere-se, será assegurada a produção de provas pelo réu afim de demonstrar sua inocência — e o exame aprofundado do caso na primeira instância, poder-se-á chegar a um resultado que culmine com a absolvição do paciente. Mas, ao menos no estágio atual, não há como se coadunar com a aventada ausência, pura e simples, de material inicial que induza à crença da prática de fato típico (...). Destarte, porque não se denota patentemente a deflagração injusta da ação penal, mister o seu regular trâmite, não havendo se falar em trancamento. EX POSITIS, entendo não configurado o aventado constrangimento ilegal, razão pela qual voto pela denegação da ordem" (grifei). 



    Ora, o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade. 



    A liquidez dos fatos, assim, constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa, pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no espectro processual do habeas corpus ou de seu recurso ordinário, uma vez que seu manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrante a ponto de ser demonstrada de plano (HC n. 115.116/RJ, Segunda Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 17/11/2014). 



    Com efeito, segundo pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, não sendo exigida a certeza, que a toda evidência somente será comprovada ou afastada após a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio do in dubio pro societate. 



    In casu, é possível verificar a presença dos indícios mínimos de autoria e materialidade necessários para a persecução penal, amparados nos fatos narrados e deduzidos na exordial acusatória. 



    Nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal, a denúncia deve descrever o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, bem como a qualificação do acusado e a classificação do crime: "Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas." 



    Da leitura da narrativa constante dos autos, verifica-se que o d. Ministério Público local descreveu adequadamente o fato criminoso em tese, no concernente à prática do crime previsto no art. 213, § 1° e 217-A, ambos do Código Penal. 



    Como se observa, segundo a denúncia, mais de um fato foi minimamente narrado (fls. 93-95): 



    "Extrai-se dos autos que o paciente está sendo processado pela prática, em tese, dos crimes de estupro qualificado e estupro de vulnerável, insculpidos nos artigos 213, § 1° e 217-A, ambos do Código Penal, constando da denúncia o seguinte registro (mov. 14.1 dos autos 2623-02.2019.8.16.0147): 'FATO 01: Em datas e horários não especificados nos autos, mas certo que entre 05 de abril de 2009 e 04 de abril de 2013, no interior das residências localizadas na Rua Alaor Pinto Ferro, n° 52 e na Rua Padre Ribeiro, s/n, bem como nas dependências da chácara situada na Localidade de Ribeirinha, todas localizadas neste Município de Rio Branco do Sul/PR, o denunciado [N. E], ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, no intuito de satisfazer sua lascívia, prevalecendo-se de relação doméstica e da autoridade que exercia sobre a vítima, na qualidade de avô afetivo (uma vez que, à época, vivia em união estável com a avó materna da infante, Sra. C. R. C. R.), praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal contra a vítima L. R. C., enquanto esta tinha entre 05 (cinco) e 09 (nove) anos de idade (nascida em 05/04/2004, conforme mov. 1.5, pág. 20), portanto, vulnerável, consistente em acariciar os seios, pernas e vagina da vítima, por cima da roupa, por diversas vezes tal quando no dia em que a infante estava na residência do denunciado [N. E.] e da avó C., na cama, quando este se aproveitou do momento em que C. saiu da cama e tirou a coberta de cima da vítima e, então, passou a mão nos seios, barriga, pernas e vagina da infante L.R. C. FATO 02: Em datas e horários não especificados nos autos, mas certo que entre 05 de abril de 2015 e 04 de abril de 2018, no interior das residências localizadas na Rua Alaor Pinto Ferro, n° 52 e na Rua Padre Ribeiro, s/n, bem como na chácara situada na Localidade de Ribeirinha, neste Município de Rio Branco do Sul/PR, o denunciado [N. E.], ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, no intuito de satisfazer sua lascívia, prevalecendo-se de relação doméstica e da autoridade que exercia sobre a vítima, na qualidade de avô afetivo (uma vez que, à época, vivia em união estável com a avó materna da infante, Sra. C. R. C. R.), praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal contra a vítima L. R. C., sua neta afetiva, enquanto esta tinha entre 11 (onze) e 13 (treze) anos de idade (nascida em 05/04/2004, conforme mov. 1.5, pág. 20), portanto, vulnerável, consistente em acariciar os seus seios, pernas e vagina da infante, por baixo da roupa, por diversas vezes, bem como tentar beijá-la na boca. Os abusos ocorriam no carro e na residência do denunciado [N. E], principalmente quando a vítima L. R.C. estava saindo do banho ou mexendo no computador. Quanto aos abusos ocorridos na chácara situada na Localidade de Ribeirinha, estes ocorriam, principalmente, na piscina, onde o denunciado [N. E.] passava a mão nos seios e vagina da infante, e no quadriciclo, tendo em vista que a vítima L. R. C. sentava na parte da frente do banco, oportunidade em que o denunciado passava a mão nos seios da vítima e tentava beijá-la. Em determinada data do ano de 2018, o denunciado [N. E.] ofereceu dinheiro à vítima L. R. C. para que esta "saísse" com ele, mostrando um maço de notas. Após a prática dos crimes, o denunciado [N. E.] ameaçava a vítima L. R. C., afirmando que se esta contasse para alguém ninguém acreditaria e ficariam contra ela (conforme fls. 02 do Relatório de Escuta Qualificada — ora acostado). FATO 03: Em datas e horários não especificados nos autos, mas certo que entre 05 de abril de 2019 e 19 de maio de 2019, no interior das residências localizadas na Rua Alaor Pinto Ferro, n° 52 e na Rua Padre Ribeiro, s/n, bem como nas dependências da chácara situada na Localidade de Ribeirinha, todas localizadas neste Município de Rio Branco do Sul/PR, o denunciado [N. E.], ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, no intuito de satisfazer sua lascívia, prevalecendo-se de relação doméstica e da autoridade que exercia sobre a vítima, na qualidade de avô afetivo (uma vez que, à época, vivia em união estável com a avó materna da infante, Sra. C. R. C. R.), praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal contra a vítima L. R. C., enquanto a vítima tinha entre 14 (quatorze) e 15 (quinze) anos de idade (nascida em 05/04/2004, conforme mov. 1.5, pág. 20), consistente em acariciar os seios, pernas e vagina da vítima, por diversas vezes. Após a prática dos crimes, o denunciado [N. E.] ameaçava a vítima L. R. C., afirmando que se esta contasse para alguém ninguém acreditaria e ficariam contra ela (conforme fls. 02 do Relatório de Escuta Qualificada — ora acostado). FATO 04: Em data e horário não especificados nos autos, mas certo que entre 19 de outubro de 2016 e 19 de maio de 2019, no interior das residências localizadas na Rua Alaor Pinto Ferro, n° 52 e Rua Padre Ribeiro, s/n, bem como nas dependências da chácara situada na Localidade de Ribeirinha, todas localizadas neste Município de Rio Branco do Sul/PR, o denunciado [N. E.], ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, no intuito de satisfazer sua lascívia, prevalecendo-se de relação doméstica e da autoridade que exercia sobre a vítima, na qualidade de avô afetivo (uma vez que, à época, vivia em união estável com a avó materna da infante, Sra. C. R. C. R.), praticou ato libidinoso diverso de conjunção carnal contra a vítima 1. C., enquanto esta tinha entre 10 (dez) e 12 (doze) anos de idade (nascida em 19/10/2006, conforme mov. 1.5, pág. 21), portanto, vulnerável, consistente em acariciar os seios e vagina da vítima, bem como tentar beijar a sua boca, por diversas vezes, dentre elas; a) no dia que o denunciado [N. E.] foi buscar sua companheira C. na igreja, oportunidade em que tentou beijar a boca da vítima I. C., dentro do seu carro. b) no dia que a vítima estava utilizando o computador na residência do denunciado [N. E.], este acariciou os seios da vítima I. C. por baixo da blusa. c) no dia em que a Sra. C. desceu do veículo para abrir o portão da chácara localizada na Região da Ribeirinha, o denunciado [N. E.] tentou beijar a boca da vítima I. C. d) após a Sra. C. descer do veículo e se deslocar até a caçamba da camionete para pegar algumas plantas, o denunciado [N. E.] abraçou a vítima I. C. e começou a apertar os seis da infante. Além desses quatro fatos especificados, em outras oportunidades, mas sem precisar quando, o denunciado passou a mão nos seus seios e na sua vagina por diversas vezes, quando este ia buscá-la de quadriciclo na chácara de sua bisavó, para levá-la até a chácara do denunciado e da avó materna C., bem como na aludida chácara situada na Localidade de Ribeirinha e na residência localizada em Rio Branco do Sul/PR (quando a Sra. C. estava tomando banhando ou ocupada realizando outra atividade doméstica). Após a prática dos crimes, o denunciado [N. E.] ameaçava a vítima I. C., afirmando: 'se você contar para alguém, ninguém vai acreditar", e "que era para a vítima se cuidar". 



    É o que basta, tudo, de forma a possibilitar ao recorrente o exercício da ampla defesa e do contraditório. 



    Nesse sentido: "A alegação de inépcia da denúncia deve ser analisada de acordo com os requisitos exigidos pelos arts. 41 do CPP e 5º, LV, da CF/1988. Portanto, a peça acusatória deve conter a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias, de maneira a individualizar o quanto possível a conduta imputada, bem como sua tipificação, com vistas a viabilizar a persecução penal e o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo réu (Nesse sentido: RHC 56.111/PA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 1º/10/2015; RHC 58.872/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe 1º/10/2015; RHC 28.236/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 1º/10/2015). Na hipótese em apreço, a inicial acusatória preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, porquanto descreve que a conduta atribuída ao ora recorrente, permitindo-lhe rechaçar os fundamentos acusatórios" (RHC n. 50.263/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 1º/8/2017, grifei). 



    Ademais, sobre o lapso temporal dos supostos delitos, o entendimento desta Corte é firme no sentido de que, "Em se tratando de crime de estupro de vulnerável praticado por longo decurso de tempo, a denúncia que ao menos delimita o período delitivo, ainda que extenso, atende aos requisitos do art. 41 do CPP (...)" (RHC n. 56.154/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 6/3/2017, grifei). 



    Diante do exposto, não há falar em inépcia da peça inaugural ou mesmo em falta de justa causa para a ação penal. 



    Ante o exposto, conheço, mas, no mérito, nego provimento ao presente recurso ordinário. 



    Na oportunidade, torno sem efeitos a tutela provisória deferida à fl. 215 [...].



    11. Diante do exposto, indefiro a medida liminar. 



    12. Dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.



          Publique-se.



          Brasília, 12 de julho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Vice-Presidente no exercício da Presidência